Tribunal: TJMT
Processo: 1038781-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038781-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINA FERNANDES DA SILVA BECKENKAMP - CPF: 451.753.141-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038781-51.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038781-51.2024.8.11.0002

Recorrente:

Dina Fernandes da Silva Beckenkamp.

Recorrido:
Banco Itaucard S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PARTE DOS PEDIDOS EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria. A parte recorrente pleiteia a procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o julgamento do pedido referente à ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens e de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à abusividade na cobrança de juros mensais demanda perícia contábil, atraindo a incompetência do Juizado Especial Cível; e (ii) estabelecer se é legal e devida a cobrança da tarifa de avaliação de bens, prevista em contrato de financiamento bancário.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a suposta cobrança abusiva de juros exige a realização de perícia contábil, dada a complexidade dos cálculos e a necessidade de exame técnico para confrontar os valores contratados e pagos, o que é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

4.

A necessidade de dilação probatória configura causa complexa, cuja análise escapa à competência do Juizado Especial, permitindo extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de revisão das parcelas mensais do financiamento.

5.

Contudo, é possível o julgamento imediato do pedido referente à legalidade da tarifa de avaliação de bens, com base na possibilidade de julgamento parcial de mérito (CPC, art. 356), uma vez que a cobrança está prevista no contrato e acompanhada de documento comprobatório da prestação do serviço.

6.

A jurisprudência do STJ (Tema 958) reconhece a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bens, desde que haja demonstração da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, requisitos atendidos no caso concreto.

7.

A ausência de ilegalidade ou falha na cobrança da tarifa contratual afasta a configuração de dano moral, não havendo elementos que justifiquem a indenização pleiteada.

III.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A necessidade de perícia contábil para apuração da abusividade de juros bancários configura causa complexa, tornando incompetente o Juizado Especial Cível para seu julgamento. Todavia, os demais pedidos podem ser analisados.

2.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bens prevista em contrato bancário, desde que demonstrada sua pactuação expressa e a efetiva prestação do serviço.

3.

A cobrança regular de tarifa contratual, sem má-fé ou falha na prestação de serviço, não enseja indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 51, II; Código de Processo Civil, arts. 356 e 1.013, § 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958
; TJMT, Recurso
Inominado n.o 1004391-43.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 28.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1005529-50.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17.10.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038781-51.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038781-51.2024.8.11.0002

Recorrente:

Dina Fernandes da Silva Beckenkamp.

Recorrido:
Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Dina Fernandes da Silva Beckenkamp.

Ação:
De Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial De Várzea Grande.

Sentença
(Id.

282122397
): reconheceu de ofício a incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

282122399
): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo, que seja analisado o pedido de danos morais e de declaração de ilegalidade da cobrança da “Tarifa de Avaliação de Bens”, uma vez que estes pleitos não dependem de perícia contábil.

Contrarrazões
(Id.
282122852
): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1038781-51.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038781-51.2024.8.11.0002

Recorrente:
Dina Fernandes da Silva Beckenkamp.

Recorrido:
Banco Itaucard S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Dina Fernandes da Silva Beckenkamp contra a sentença proferida na presente ação de
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta pela recorrente em face de Banco Itaucard S.A., que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da necessidade de perícia.

Da narrativa dos fatos, o recorrente sustenta, em síntese, que adquiriu o financiamento Junto ao BANCO ITAUCARD, ora recorrido, de um veículo modelo Honda Civic, ocasião que fixou pactuado o pagamento de 30 parcelas de R$ 1.394,04 (mil trezentos e noventa e quatro reais e quatro centavos).

Alega que a parcela mensal está sendo cobrada de forma incorreta, uma vez que o percentual de juros pactuado seria de 1,57% ao mês. No entanto, o valor efetivamente cobrado em cada parcela supera o montante correspondente à referida taxa, resultando em um acréscimo indevido de R$ 147,28 (cento e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) por parcela.

Ainda, aduz que foi embutido no referido financiamento o valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais), a título de tarifa de avaliação de bens, tarifa esta que se mostra abusiva, uma vez que representa cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento por serviços alheios ao objeto principal do contrato, onerando excessivamente a parte recorrente. Diante disso, é cabível a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, nota-se que sentença de primeiro grau julgou o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a necessidade de realização de perícia contábil para a apuração da existência, ou não, de juros acima do pactuado e, neste ponto, a decisão deve ser mantida. Isso porque, o deslinde da controvérsia relativa aos juros cobrados depende, de fato, de prova técnica especializada, diante da impugnação apresentada pela parte adversa aos cálculos juntados nos autos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.
2
. A análise da abusividade da
taxa
de
juros
pactuada exige perícia contábil para verificar a compatibilidade com as taxas médias do mercado e a eficácia da onerosidade excessiva ao consumidor, o que caracteriza a complexidade da causa
.
3. Nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais Cíveis são incompetentes para processar e julgar demandas que necessitam da dilatação probatória incompatível com o procedimento célere e simplificado da Lei dos Juizados.

4. As decisões consolidadas pela Turma Recursal reforçam a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais que envolvem a aferição de juros mediante prova pericial, verificando a incompetência do Juizado Especial para tais demandas.
5. O reconhecimento da incompetência pode ser feito de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo necessidade de provocação das partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1004391-43.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em
planilhas

unilateralmente
elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

(N.U 1005529-50.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Entretanto, considerando que há pedidos independentes entre si e aptos ao julgamento imediato, mostra-se plenamente possível a análise parcial da demanda, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 356 O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355”
.

Dessa forma, impõe-se o prosseguimento do feito com o julgamento dos pedidos que se encontram devidamente instruídos e em condições de apreciação, não havendo necessidade de produção de prova pericial ou de qualquer outra forma de dilação probatória, o que autoriza o julgamento do mérito nesta instância recursal, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

Observa-se que a cobrança impugnada encontra respaldo expresso no contrato firmado entre as partes, conforme se verifica no Id. 282122383. Ademais, a parte recorrida anexou aos autos o respectivo termo de avaliação do veículo (Id. 282122384), demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Diante disso, resta evidente que a cobrança foi realizada no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo proposta em face de Banco Pan S.A., mantendo as cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios, nas tarifas bancárias cobradas e na contratação de seguro, justificando a revisão do contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, afirmou que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo permitida a capitalização mensal de juros desde que pactuada de forma expressa.
Inviável a revisão dos juros remuneratórios – o contrato prevê taxa CET compatível com a média de mercado e não há comprovação de abusividade.

A cobrança de
tarifas
de
avaliação
de
bens
é válida, conforme entendimento do STJ no Tema 958 contanto que seja devidamente realizada, como é o caso dos autos.

Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro, conforme análise dos documentos apresentados, notadamente pela existência de proposta em apartado ao contrato principal.
A repetição de indébito em dobro não é cabível, pois não há comprovação de má-fé na cobrança dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A capitalização mensal de juros e a cobrança de tarifas bancárias são válidas quando pactuadas de forma expressa, não configurando abusividade.”
Dispositivo relevante citado: Decreto 22.626/33; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Medida Provisória 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(N.U 1003210-05.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – PESSOA FÍSICA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DE
BEM
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
2 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

3 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de
tarifa
de
avaliação
do
bem
dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.
4 - Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).
6 – Recurso desprovido.-

(N.U 1005718-02.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Dessa forma, evidenciada a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e comprovada a efetiva prestação do serviço, não se verifica qualquer falha que justifique a fixação de indenização por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos de devolução do valor referente à tarifa de avaliação do veículo, bem como o pedido de indenização por danos morais
, diante da ausência de falha na prestação de serviço, mantendo a sentença de primeiro grau no que tange ao reconhecimento da incompetência para a análise dos pedidos relativos aos juros do contrato.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para a recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 26/05/2025